Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-52.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801293-52.2022.8.14.0028

APELANTE: WALDIR CHAVES DE SOUSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801293-52.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: WALDIR CHAVES DE SOUSA JUNIOR

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL)
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Waldir Chaves de Sousa Junior contra Sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial Aberto, pela prática de receptação.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) averiguar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime descrito no artigo 180, do Código Penal.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas, são idôneos para embasar o decreto condenatório, não se verificando nos autos qualquer indício de ilegalidade na atuação policial.

5.
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça afasta a inversão do ônus da prova para o acusado no crime de receptação, cabendo-lhe demonstrar a origem lícita do bem ou prova de conduta culposa, o que não ocorreu no presente caso. Mantém-se a compreensão de que, pelas circunstâncias probatórias, o réu tinha ciência da procedência ilícita do veículo, configurando a prática do delito doloso.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. S
ão válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório
, sendo prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório; 2.
A configuração do crime de receptação prescinde de confissão, bastando que as provas demonstrem ciência do agente quanto à origem ilícita do bem”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WALDIR CHAVES DE SOUSA JUNIOR
, por intermédio da Defensoria Pública contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 30225976), que o condenou a pena de
em 01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade
.

Na
denúncia
(fls. 96/99, ID nº 30225940), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/02/2022, a polícia militar foi acionada via NIOP, acerca de que o acusado estava pilotando uma motocicleta Honda POP, cor Branca, Placa QDY-171 e que a mesma estava com registro de roubo/furto.

De plano, os policiais fizeram o deslocamento ao local indicado, porém, logo depois da ponte localizaram um cidadão com as mesmas características noticiadas oportunidade em que resolveram realizar abordagem e revista.

Durante a abordagem foi confirmado que a motocicleta tinha registro de roubo/furto, o acusado afirmou que seu sobrinho Kelvis havia lhe oferecido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que levasse a moto até o posto de Morada Nova e entregasse para outro nacional.

Nessa cadência, a guarnição fez diligência na casa do Kelvis, porém ele não foi encontrado. Ademais, para conduzirem o acusado, fez-se necessário o uso de algemas visto que ele tentou empreender fuga.

Em sede policial o acusado disse que não tinha conhecimento de que a motocicleta tinha origem ilícita. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 168/171, ID nº 30225979), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 174/181, ID nº 30225982), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 186/192, ID nº 33996490), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180 do Código Penal, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim de ocorrência de apresentação do acusado em Delegacia - ID nº 49201556; pelo auto de apresentação e apreensão dos bens/objetos apreendidos Honda POP 100, cor branca, placa QDY1781 licenciada em nome de Claudemir Felix de Lima – ID nº 49201556; pelo boletim de ocorrência policial registrado pela vítima Claudemir Felix de Lima em 31/01/2022 – ID nº 49201556, e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha GILY VILENEVE ARAÚJO PIAULINO, policial militar, em juízo declarou que foi informado, via NIOP, de que câmeras de segurança haviam identificado uma motocicleta com restrição de roubo ou furto. Segundo ele, foram repassadas as características do veículo, cor, placa e modelo e, de posse dessas informações, a guarnição deslocou-se até a ponte do São Félix, no sentido Morada Nova. Nas proximidades de um hotel, avistaram um indivíduo com a motocicleta que correspondia à descrição e procederam com a abordagem e a busca pessoal. Durante a abordagem, o condutor informou à guarnição que havia recebido a quantia de R$ 300,00 para conduzir a motocicleta até um posto de gasolina em Morada Nova, onde um rapaz estaria aguardando para recebê-la. O depoente afirmou não recordar o nome desse indivíduo e relatou que, ao se dirigirem até o posto, não localizaram a referida pessoa. O abordado também declarou não saber que a motocicleta era produto de roubo ou furto.

A testemunha CHARLES DE AZEVEDO, também policial militar, declarou que sua guarnição foi acionada, via NIOP, com a informação de que uma motocicleta com restrição de roubo ou furto havia passado pelo radar da ponte, que realiza a leitura das placas dos veículos. Diante disso, deslocaram-se até a saída da ponte, onde visualizaram a referida motocicleta. Procederam com a abordagem e busca pessoal. O condutor afirmou que estava transportando a moto a pedido de seu sobrinho, e que receberia R$ 300,00 para entregá-la a um terceiro que estaria aguardando em um posto de gasolina na Morada Nova. Posteriormente, a guarnição dirigiu-se até a residência do referido sobrinho, mas ele não se encontrava no local.

O policial militar GEOVANI LUCENA MORAES BARBOSA, no mesmo sentido, em juízo, confirmou ter recebido informações de que uma motocicleta com registro de roubo havia passado pela ponte do São Félix. A guarnição deslocou-se até o local e conseguiu localizar o veículo, procedendo à abordagem e à busca pessoal do condutor. O abordado informou que estava sem o documento da moto e que desconhecia sua origem ilícita. Relatou ainda que receberia R$ 300,00 para levar o veículo até um posto de gasolina em Morada Nova. O depoente afirmou que também realizaram diligências até a casa do suposto sobrinho, sem sucesso na localização, e que, ao se dirigirem ao posto mencionado, não encontraram ninguém no local.

O interrogatório do réu, por sua vez, restou prejudicado, ante a decretação da sua revelia.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
No caso concreto, a prova material e testemunhal, não deixam qualquer dúvida de que os objetos foram encontrados na posse do Denunciado, o qual não se desincumbiu do ônus de comprovar que o fez sem dolo, razão pela qual sua condenação deve ser pronunciada.

As testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares responsáveis pela detenção do réu, confirmaram que abordaram o réu após terem sido acionados via NIOP, acerca de uma motocicleta com registro de roubo havia passado pela ponte do São Félix. Ato continuo se deslocaram até a saída da ponte e avistaram o denunciado pilotando o veículo, tendo o abordado e constatado a veracidade das informações.

A versão do réu, apresentada em sede policial, de que não tinha ciência da origem ilícita do objeto se mostra descabida em face do fato de ter declarado ter recebido a quantia vultosa de R$ 300,00 (trezentos) reais para levar a motocicleta até um posto da Morada Nova e entregá-lo a outra pessoa, que não declinou o nome, a pedido do seu primo/sobrinho identificado apenas como Kelvis, circunstâncias do caso que demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO DENTRO DA NORMALIDADE DO TIPO. VETORIAL NEUTRA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
1) Evidenciadas, pelo conjunto probatório, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de receptação, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, sendo incabível a absolvição. 2) Não há que se falar em ausência de dolo, elemento subjetivo do crime, uma vez que este restou comprovado por meio das circunstâncias em que a negociação ocorreu (falta de conferência de documentação; não identificação do vendedor; preço abaixo do valor de mercado). 3) O prejuízo arcado pela vítima é inerente aos delitos patrimoniais, como a receptação, sendo que, autorizaria a exasperação da pena-base uma lesão incomum, que desbordasse da normalidade, o que não ocorre no caso em testilha, motivo pelo qual, deve ser neutralizada a vetorial e reduzida a basilar. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 55133621020218090051 GOIÂNIA, Relator: Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024).

PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento. 1. Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (celular), pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação do aparelho celular que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade. Negado provimento.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO 1º APELANTE - RECEPTAÇÃO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DOLO INERENTE À CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DO 2º APELANTE - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADAS - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO DENUNCIADO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTATADAS - ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECEPTAÇÃO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOLO CONFIGURADO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO MINISTERIAL - 2º APELANTE - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP - INVIABILIDADE - EMPREGO DE ARMA NÃO COMPROVADO PELAS PROVAS DOS AUTOS - IN DUBIO PRO REO - CONDENAÇÃO DO 1º APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PRETENDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Havendo provas contundentes indicando que o 1º apelante tinha ciência de que o veículo Renault/Logan apreendido em sua posse era produto de crime, mormente pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - Restando comprovado nos autos que o 2º apelante foi um dos indivíduos responsáveis por subtrair, mediante o emprego de grave ameaça, o veículo Renault/Logan da vítima, deve ser ratificada a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal - Tendo em vista que o 2º apelante foi abordado na posse da res furtiva, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhes comprovar que não participaram da subtração do automóvel, o que não ocorreu no caso concreto - Deve ser mantida a condenação do 2º apelante pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, se há provas robustas demonstrando que ele foi o indivíduo responsável por trocar a placa identificadora do veículo Renault/Logan subtraído da vítima - Deve ser mantida a condenação do 2º apelante pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal se há provas de que ele conduziu o veículo Fiat/Palio Fire, ciente que este se tratava de objeto de roubo ocorrido no dia anterior - Havendo dúvidas concretas a respeito da potencialidade lesiva da suposta arma empregada no roubo, não há que se falar na incidência da causa de aumento de pena prevista no art . 157, § 2º, I, do CP - Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que o 1º apelante contribuiu ativamente para a troca da placa do veículo Renault/Logan, a sua absolvição é a medida que se impõe, atento ao princípio in dubio pro reo - Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP) pressupõe a indicação do valor indenizatório pretendido na inicial acusatória e instrução própria a respeito, para que seja oportunizado às partes, sobretudo aos réus, o direito de discutir a questão e seu montante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 11400072320178130024, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2026).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços comunitários.

É como voto
.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026